Tribunal: TJDFT
Processo: 0749505-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LICITAÇÃO DA TERRACAP. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS PELO POSSUIDOR DO BEM. TUTELA POSSESSÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o “direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.
2. Na hipótese, trata-se de lide petitória entre particulares. 2.1. A autora adquiriu, em processo licitatório, o imóvel ao preço da terra-nua, sem inclusão das benfeitorias e/ou acessões, ficando disposto na respectiva escritura pública de compra e venda, que a adquirente ficará responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias e ou acessões existentes no imóvel, assim como por todas as despesas necessárias para eventual desocupação do bem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.